Tribunal: TJSP
Processo: 2263786-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Tutela antecipada - empréstimo bancário para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária – existência da dívida – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, repetição do indébito e consignação em pagamento - inadmissibilidade de

Ementa:
*Tutela antecipada - empréstimo bancário para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária – existência da dívida – ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, repetição do indébito e consignação em pagamento - inadmissibilidade de garantia da posse do veículo, cabível discussão nas vias próprias – possibilidade de negativação do mutuário – ausência de caução idônea correspondente ao valor cobrado constante da contratação que "ab initio" equivale ao valor total e controvertido da dívida – impossibilidade de depósito a menor - tutela denegada – não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15 - agravo improvido.*